Tribunal: TJDFT
Processo: 0704071-39.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704071-39.2022.8.07.0009 APELANTE: DEBORAH MUNIZ DOS SANTOS, GABRIEL HENRIQUE MUNIZ DOS SANTOS, SANTOS BARBOSA DOS SANTOS, LUCIA FERREIRA DOS SANTOS, ANGELICA BARBOSA DOS SANTOS, CARMELITA BARBOSA DOS SANTOS, MARIA DELZA RIBEIRO DOS SANTOS, MARIA CELIA SOARES DOS SANTOS, MARIA MISERICORDIA RIBEIRO DOS SANTOS, MARLENE BARBOSA DOS SANTOS SOUZA APELADO: MARLENE BARBOSA DOS SANTOS SOUZA, ANGELICA BARBOSA DOS SANTOS, CARMELITA BARBOSA DOS SANTOS, DEBORAH MUNIZ DOS SANTOS, GABRIEL HENRIQUE MUNIZ DOS SANTOS, LUCIA FERREIRA DOS SANTOS, MARIA CELIA SOARES DOS SANTOS, MARIA DELZA RIBEIRO DOS SANTOS, MARIA MISERICORDIA RIBEIRO DOS SANTOS, SANTOS BARBOSA DOS SANTOS DESPACHO À apelante-ré Marlene Barbosa dos Santos Souza para, conforme os arts. 10 e 933 do CPC, se manifestar, em cinco dias, sobre (i) o pressuposto negativo de admissibilidade, diante de eventual preclusão quanto às matérias discutidas no recurso e (ii) o cabimento da apelação. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora